Tribunal: TJPA
Processo: 0820388-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820388-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PARA MENOR. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral, pela agravante, de procedimento cirúrgico indicado à menor, diagnosticada com varismo grave bilateral. A decisão judicial de primeiro grau considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com base na prescrição médica específica e na urgência da cirurgia antes da menarca da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando à operadora de plano de saúde o custeio integral de procedimento cirúrgico e materiais prescritos por médico assistente, em contexto de divergência técnica com parecer de junta médica da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a prescrição médica feita por profissional que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre pareceres genéricos de juntas médicas da operadora, especialmente quando demonstrada a especificidade do quadro clínico e a urgência do procedimento.

4.

A documentação médica apresentada nos autos, em especial o laudo técnico subscrito pelo médico assistente, indica que a negativa parcial de insumos compromete diretamente a segurança e a eficácia do procedimento cirúrgico, o que caracteriza perigo de dano concreto e iminente à saúde da menor.

5.

O procedimento não é meramente eletivo ou facultativo, mas sim parte de um plano terapêutico estruturado para evitar agravamento da deformidade ortopédica, justificando a atuação do Judiciário em proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6.

A negativa parcial com base em critérios administrativos ou econômicos da operadora configura ingerência indevida na autonomia médica e pode comprometer o direito à saúde assegurado constitucionalmente.

7.

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que, havendo conflito entre parecer da junta médica do plano e a prescrição do médico assistente, deve prevalecer a indicação médica diretamente vinculada ao paciente.

8.

Presentes os requisitos legais da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1544836, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão interlocutória lançada pelo Juízo da
13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em benefício da menor
Rayara da Silva Lobato
, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Tendo em vista o julgado colacionado acima, especialmente no que tange ao seu item 1, a prescrição do profissional de saúde é suficiente para que a operadora de saúde providencie e forneça o tratamento adequado para a patologia do solicitante e, no caso em tela, há comprovação de recomendação médica dos procedimentos e materiais, consoante documento de ID já mencionado.

Quanto ao periculum in mora, é evidente, pois, conforme laudo médico de ID 155029515 (Págs. 51 e 52): “a negativa de códigos e insumos sem avaliações personalizadas pode inviabilizar um procedimento cirúrgico completo e seguro”. Além disso, há urgência na realização das cirurgias antes que ocorra a primeira menstruação da infante.

Estando, portanto preenchidos os requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perigo da demora, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, para que a parte requerida autorize e custeie, em favor de RAYARA DA SILVA LOBATO, a realização dos procedimentos cirúrgicos requisitados pelo médico assistente (guia de no 102769727 e anexo), com todos os equipamentos e materiais solicitados (OPMEs).

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitados a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC; (ii) que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal; (iii) que a controvérsia reside em divergência técnica sobre a necessidade de determinados procedimentos e materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente da parte autora, que foram parcialmente indeferidos por junta médica, instaurada conforme a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS; (iv) que o procedimento principal (epifisiodese por segmento) foi devidamente autorizado, sendo indeferidos apenas procedimentos e materiais considerados redundantes ou substituíveis; (v) que inexiste urgência apta a justificar a tutela concedida, tratando-se de cirurgia eletiva; (vi) que a decisão impugnada desconsiderou os critérios técnicos e as normas regulatórias do setor de saúde suplementar, configurando ingerência indevida na atividade médico-assistencial da operadora.

Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a tutela concedida, limitando a obrigação da agravante aos itens autorizados pela junta médica.

Em decisão de ID 31249056, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 31505530).

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 4 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos e materiais indicados à menor R. da S. L., diagnosticada com varismo grave bilateral.

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A agravante argumenta que autorizou o procedimento principal, tendo glosado apenas determinados materiais e códigos cirúrgicos reputados como redundantes ou substituíveis, com base em parecer de junta médica elaborada mediante exame documental. Todavia, tal justificativa perde força diante do conjunto probatório constante dos autos.

Contudo, a irresignação não merece acolhimento.

Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o procedimento não é meramente eletivo no sentido de facultativo ou dispensável, mas sim planejado dentro das melhores práticas médicas para evitar progressão do quadro e assegurar resultado funcional satisfatório.

A documentação médica acostada, em especial o laudo subscrito pelo Dr. Diego Reis, integrado ao ID 155029515, página 52 dos autos originários, revela-se decisiva para a solução deste recurso. O referido parecer, elaborado mediante análise clínica concreta, realça que a negativa parcial de materiais compromete diretamente a segurança e a completude do procedimento cirúrgico. O especialista enfatiza que, considerando o varismo grave bilateral e a complexidade do quadro clínico, a recusa de códigos e insumos sem avaliação personalizada pode inviabilizar um procedimento cirúrgico completo e seguro. Ressalta, ainda, a necessidade de observância integral às condutas solicitadas pela equipe médica, embasadas em evidências científicas e em parâmetros técnicos atualizados, reafirmando a autonomia do profissional que acompanha a menor para avaliar eventuais necessidades durante o intraoperatório.

O teor do parecer evidencia, de modo incontestável, que a glosa operada pela agravante afeta a própria essência do tratamento indicado, na medida em que fragiliza a técnica cirúrgica proposta e potencialmente impede a obtenção do alinhamento articular necessário para a restauração da funcionalidade dos membros inferiores da criança. Tal circunstância reforça tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, pois a omissão ou a realização parcial do procedimento pode resultar em agravamento das deformidades, prejuízo funcional duradouro e risco de sequelas irreversíveis. Essa situação, por si, justifica a manutenção da tutela deferida.

Como se verifica, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.

Outrossim, não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, alegando a operadora de saúde que não haveria subsídio ou pertinência técnica para a realização de parte dos procedimentos solicitados, conforme atestado pela auditoria médica.

Ora, como já ressaltei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente do autor, com os materiais necessários para tanto, em virtude de não terem sido aprovados pela auditoria médica da recorrente, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Não obstante referido julgamento tenha sido de forma monocrática, tal posicionamento revela uma direção para o qual o julgador deve seguir ao analisar situações semelhantes.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2026